Tribunal: STJ
Processo: 5971559-18.2025.8.09.0158
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232296 - GO
(2026/0052124-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MICHAEL FERNANDES NUNES (PRESO)
ADVOGADO
: FREDERICO DE NORONHA MONTEIRO - DF080234
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
TEMPORÁRIA.
E LEI DE CRIMES HEDIONDOS.
LEI N. 7.960/1989
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. FUNDADAS
RAZÕES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO NO CRIME.
IMPRESCINDIBILDADE
DA
MEDIDA
PARA
AS
INVESTIGAÇÕES.
DEMONSTRAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. ANÁLISE APROFUNDADA NA VIA DO
HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Os requisitos exigidos para a decretação da prisão temporária não se
identificam com aqueles previstos para a prisão preventiva, contidos no
do CPP, mas vêm elencados no
o da
art. 312
art. 1
Lei n. 7.960/1989.
Nos termos do
o, I e III, "a", da

o
o, §
art. 1
Lei n. 7.960/1989, c/c
art. 2
4o, da
é cabível a prisão temporária quando
Lei n. 8.072/1990,
imprescindível para as investigações do inquérito policial e quando
houver fundadas razões de autoria ou de participação no crime de
homicídio doloso. Por se tratar de crime hediondo, essa modalidade de
segregação terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, em
caso de extrema e comprovada necessidade.
2. Mostram-se devidamente fundamentadas a decisão relativa à prisão
temporária do recorrente, pois ancorada em elementos concretos que
Documento eletrônico VDA55949014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 4cbdb345-0c14-4c6c-9a3a-4b35c98abdbb

indicam possível envolvimento da insurgente no crime de homicídio
qualificado praticado contra a vítima, com quem tinha desavença.
Segundo o agredido, este foi surpreendido pelo acusado, que desferiu
disparos e acertou suas costas. Ao abordarem o suspeito, o pai e o irmão
do ofendido entraram em vias de fato com ele e foram também
alvejados com disparos de arma de fogo.
3. O Juízo processante demonstrou a imprescindibilidade da prisão para
a investigação, ao registrar o risco concreto de coação da vítima e das
testemunhas e a necessidade da medida extrema para evitar
interferências na colheita de provas e na oitiva de pessoas chamadas ao
processo, notadamente diante do fato que de o investigado, depois do
crime, fugiu – e se encontra com o mandado de prisão em aberto até os
dias atuais –, o que impede a concessão de salvo-conduto a fim de não
permitir que o recorrente seja preso temporariamente.
4. A prisão temporária é regida por legislação específica, tem prazo
determinado e depende do desenvolvimento das investigações. Por isso,
descabe analisar o requisito da contemporaneidade e a possibilidade de
substituição dela pelas medidas cautelares elencadas no
do
art. 319
CPP. Esses institutos são relativos à prisão preventiva, cujos requisitos
não se identificam com aqueles previstos para a custódia temporária.
5. No caso, as alegações relativas à ausência de indícios de autoria e de
materialidade implicam análise de inocência, procedimento que, na
estreita via do habeas corpus, demandaria aprofundamento no conjunto
de fatos e provas, o que não se admite no rito célere da ação
constitucional manejada.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55949014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 4cbdb345-0c14-4c6c-9a3a-4b35c98abdbb

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55949014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 4cbdb345-0c14-4c6c-9a3a-4b35c98abdbb

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232296 - GO
(2026/0052124-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MICHAEL FERNANDES NUNES (PRESO)
ADVOGADO
: FREDERICO DE NORONHA MONTEIRO - DF080234
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
TEMPORÁRIA.
E LEI DE CRIMES HEDIONDOS.
LEI N. 7.960/1989
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. FUNDADAS
RAZÕES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO NO CRIME.
IMPRESCINDIBILDADE
DA
MEDIDA
PARA
AS
INVESTIGAÇÕES.
DEMONSTRAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. ANÁLISE APROFUNDADA NA VIA DO
HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Os requisitos exigidos para a decretação da prisão temporária não se
identificam com aqueles previstos para a prisão preventiva, contidos no
do CPP, mas vêm elencados no
o da
art. 312
art. 1
Lei n. 7.960/1989.
Nos termos do
o, I e III, "a", da

o
o, §
art. 1
Lei n. 7.960/1989, c/c
art. 2
4o, da
é cabível a prisão temporária quando
Lei n. 8.072/1990,
imprescindível para as investigações do inquérito policial e quando
houver fundadas razões de autoria ou de participação no crime de
homicídio doloso. Por se tratar de crime hediondo, essa modalidade de
segregação terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, em
caso de extrema e comprovada necessidade.
2. Mostram-se devidamente fundamentadas a decisão relativa à prisão
temporária do recorrente, pois ancorada em elementos concretos que
indicam possível envolvimento da insurgente no crime de homicídio
Documento eletrônico VDA55634468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:57
Código de Controle do Documento: 5a53fe43-ea40-4fb4-bed6-e22a58cf2edf

qualificado praticado contra a vítima, com quem tinha desavença.
Segundo o agredido, este foi surpreendido pelo acusado, que desferiu
disparos e acertou suas costas. Ao abordarem o suspeito, o pai e o irmão
do ofendido entraram em vias de fato com ele e foram também
alvejados com disparos de arma de fogo.
3. O Juízo processante demonstrou a imprescindibilidade da prisão para
a investigação, ao registrar o risco concreto de coação da vítima e das
testemunhas e a necessidade da medida extrema para evitar
interferências na colheita de provas e na oitiva de pessoas chamadas ao
processo, notadamente diante do fato que de o investigado, depois do
crime, fugiu – e se encontra com o mandado de prisão em aberto até os
dias atuais –, o que impede a concessão de salvo-conduto a fim de não
permitir que o recorrente seja preso temporariamente.
4. A prisão temporária é regida por legislação específica, tem prazo
determinado e depende do desenvolvimento das investigações. Por isso,
descabe analisar o requisito da contemporaneidade e a possibilidade de
substituição dela pelas medidas cautelares elencadas no
do
art. 319
CPP. Esses institutos são relativos à prisão preventiva, cujos requisitos
não se identificam com aqueles previstos para a custódia temporária.
5. No caso, as alegações relativas à ausência de indícios de autoria e de
materialidade implicam análise de inocência, procedimento que, na
estreita via do habeas corpus, demandaria aprofundamento no conjunto
de fatos e provas, o que não se admite no rito célere da ação
constitucional manejada.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão em que
MICHAEL FERNANDES NUNES
liminarmente neguei provimento a seu recurso em habeas corpus.
Neste regimental, a defesa reitera ausência de fundamentação idônea e
dos requisitos legais para a segregação temporária, cuja revogação ou sua
substituição por medidas cautelares previstas no
do CPP passa a reforçar.
art. 319
Documento eletrônico VDA55634468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:57
Código de Controle do Documento: 5a53fe43-ea40-4fb4-bed6-e22a58cf2edf

Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
O Ministério Público Federal, na pessoa do Subprocurador-Geral da
República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo não provimento
do agravo regimental (fls. 280-284).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O recorrente está sendo investigado pela prática do crime de homicídio
qualificado tentado, tipificado no
§ 2o, II,
o
II, do Código
art. 121,
c/c
art. 14,
Penal.
O Tribunal de origem denegou a ordem no HC n. 5971559-
18.2025.8.09.0158.
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A custódia temporária está amparada nos seguintes argumentos (fls. 15-
16, destaquei):
Segundo consta dos autos, a vítima era amiga de Mateus que
nutria grande desavença com o investigado.
Apurou-se que a vítima retornava de numa cavalgada na zona
rural quando foi surpreendido por disparos de arma de fogo. A
vítima relatou que retornava das festividades em sua
motocicleta, seu pai e irmão estavam em um veículo. No
trajeto, o investigado que estava na garupa de outra
motocicleta, começou a efetuar disparos, acertando suas costas
. Disse que foi sozinho para o hospital procurar atendimento
médico. Seu pai e irmão, arremessaram o veículo contra o
investigado e a pessoa que estava conduzindo, derrubando-os.
Entraram em vias de fatos, sendo que seu pai e irmão
também foram alvejados por disparo de arma de fogo.
Durante as investigações várias testemunhas foram ouvidas e
confirmaram as ameaças acima mencionadas.
No depoimento da vítima VICTOR HUGO DA SILVA
SOUSA e testemunhas FELIPE ANDRÉ DA SILVA SOUSA
(irmão da vítima) e BENEDITO DE SOUSA FARIAS (pai da
Documento eletrônico VDA55634468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:57
Código de Controle do Documento: 5a53fe43-ea40-4fb4-bed6-e22a58cf2edf

vítima), todos mencionaram que o investigado MICHAEL
FERNANDES NUNES seria o autor do crime.
Pelo exposto acima, é que tenho que há indícios para análise da
necessidade de um decreto assecuratório, assim, faz-se necessário
analisar adiante se a liberdade do investigado traz risco às
investigações criminais.
Analisando o rol taxativo previsto no artigo 1o, da Lei Federal no
verifico que o crime de homicídio tentado é um dos
7.960/89,
delitos que admite a decretação da prisão temporária.
Como já exposto, ao que tudo indica, o investigado incorre na
infração acima mencionada.
Nesta senda, é de se analisar se os fatos narrados pela Autoridade
Policial possibilitam a decretação da medida de exceção.
Conforme elucidado pelo Delegado de Polícia (evento 01 – fls.
do PDF), a apuração eficaz dos fatos somente terá êxito
02/11,
com a prisão do investigado.
Hei de concordar com o Nobre Delegado, isto porque, ao que
consta dos autos, há provas da materialidade e indícios de
autoria, sendo que o investigado se encontra homiziado e sua
liberdade traz prejuízo às investigações, na medida em que
possíveis testemunhas podem se sentir intimidadas em relatar
.
os fatos diante da liberdade do investigado
Enquanto o investigado permanecer em liberdade, poderá
atrapalhar as investigações.
Dessa maneira, não há outra medida para profunda apuração dos
fatos, senão com a prisão do investigado, pois esta, mostrou-se
como último caminho a ser tomado para que o inquérito policial
seja bem-sucedido:
[...]
Além disso, é de se notar que, segundo a doutrina majoritária,
para decretação da medida pleiteada, faz-se necessário a
conjugação do inciso I ou II, com o inciso III, do artigo 1o, da
Lei no 7.960/1989.
Isto é, apenas nos crimes expressamente previstos no inciso III da
lei mencionada, é que se pode decretar a prisão temporária, mas
não sob qualquer argumento, porque somente quando a medida
for imprescindível para as investigações do inquérito policial
(inciso I) ou quando o indiciado não tiver residência fixa ou não
fornecer elementos para sua identificação (inciso II).
Desse modo, conforme demonstrado, o fummus comissi delicti
está presente no fato de que há provas da materialidade e
indícios de que o investigado MICHAEL FERNANDES
NUNES, praticou o crime de homicídio tentado em desfavor
da vítima ICTOR HUGO DA SILVA SOUSA (art. 1o, inciso
Documento eletrônico VDA55634468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:57
Código de Controle do Documento: 5a53fe43-ea40-4fb4-bed6-e22a58cf2edf

III, alínea “a”, da
. Somando-se a isso, restou-
Lei no 7.960/89)
se comprovado que a prisão do investigado faz-se necessária
como última medida a ser adotada a fim de que as
investigações do inquérito policial tenham sucesso (art. 1o,
inciso I,
.
Lei no 7.960/89)
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 1o, inciso I e II, alínea “a”,
da Lei Federal no
DECRETO a prisão temporária de
7.960/1989,
MICHAEL FERNANDES NUNES, qualificado.
Outrossim, a prisão temporária terá o
, tendo em
prazo de 30 dias
vista o princípio da especialidade, haja vista que se trata de crime
hediondo o qual permite a decretação da medida por tempo mais
delongado (artigo 2o, §4o, da
.
Lei no 8.072/90)

Os requisitos exigidos para a decretação da
não se
prisão temporária
identificam com aqueles previstos para a prisão preventiva, contidos no
do
art. 312
CPP, mas vêm elencados no
.
art. 1o da Lei n. 7.960/1989
Nos termos do
o, I e III, "a", da Lei n.

o
o, § 4o,
art. 1
7.960/1989, c/c art. 2
da Lei n. 8.072/1990, é cabível a prisão temporária quando imprescindível
para as investigações do inquérito policial e quando houver fundadas razões
. Por se tratar de
de autoria ou de participação no crime de homicídio doloso
crime hediondo, essa modalidade de segregação terá o prazo de 30 dias,
prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade
.
Mostram-se devidamente fundamentadas a decisão relativa à prisão
temporária do recorrente, pois ancorada em elementos concretos que indicam
no crime de homicídio qualificado
possível envolvimento da insurgente
praticado contra a vítima, com quem tinha desavença. Segundo o agredido, este foi
surpreendido pelo acusado, que desferiu disparos e acertou suas costas. Ao
abordarem o suspeito, o pai e o irmão do ofendido entraram em vias de fato com
ele e foram também alvejados com disparos de arma de fogo.
O Juízo processante demonstrou a imprescindibilidade da prisão para
, ao registrar o risco concreto de coação da vítima e das testemunhas
a investigação
e a necessidade da medida extrema para evitar interferências na colheita de provas
e na oitiva de pessoas chamadas ao processo, notadamente diante do fato que de o
Documento eletrônico VDA55634468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:57
Código de Controle do Documento: 5a53fe43-ea40-4fb4-bed6-e22a58cf2edf

investigado, depois do crime, fugiu – e se encontra com o mandado de prisão em
aberto até os dias atuais , o que impede a concessão de salvo-conduto a fim de
–
não permitir que o recorrente seja preso temporariamente.
Ressalto, por oportuno, que a prisão temporária é regida por legislação
, tem
e depende do
específica
prazo determinado
desenvolvimento das
. Por isso, descabe analisar o requisito da contemporaneidade e a
investigações
possibilidade de substituição dela pelas medidas cautelares elencadas no art. 319
do CPP. Esses institutos são relativos à prisão preventiva, cujos requisitos não se
identificam com aqueles previstos para a custódia temporária.
Por fim, no caso, as alegações relativas à ausência de indícios de autoria
e de materialidade implicam análise de inocência, procedimento que, na estreita
via do habeas corpus, demandaria aprofundamento no conjunto de fatos e provas,
o que não se admite no rito célere da ação constitucional manejada.
Portanto,
que
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
.
agravada
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55634468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:57
Código de Controle do Documento: 5a53fe43-ea40-4fb4-bed6-e22a58cf2edf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 232.296 / GO
Número Registro: 2026/0052124-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
57465957620248090158 597155918 59715591820258090158
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MICHAEL FERNANDES NUNES (PRESO)
ADVOGADO
: FREDERICO DE NORONHA MONTEIRO - DF080234
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MICHAEL FERNANDES NUNES (PRESO)
ADVOGADO : FREDERICO DE NORONHA MONTEIRO - DF080234
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA55915775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:47
Código de Controle do Documento: a6555b6e-4afb-4b48-a37d-e3a61d7f6f86

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:47
Código de Controle do Documento: a6555b6e-4afb-4b48-a37d-e3a61d7f6f86